Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Furto qualificado. Destreza. Concurso de pessoas. Provas. Qualificadoras.
1 - Os depoimentos das vítimas, em juízo, – de que tiveram furtados do interior de suas bolsas aparelhos celulares quando estavam no interior de ônibus –, do policial, que confirmou que o réu foi preso em flagrante na posse dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas, somados à confissão extrajudicial do réu, são provas suficientes para condenação.
2 - O furto é qualificado pela destreza se o réu consegue abrir a bolsa da vítima sem que essa perceba, e dela retirar aparelho celular, de forma ágil, em curto espaço de tempo, o que revela habilidade incomum.
3 – Se as provas – depoimento das vítimas e testemunha - demonstram que o réu agiu em conluio com comparsa e houve divisão de tarefas - enquanto o réu esbarrava nas vítimas e subtraía os aparelhos celulares delas, o comparsa ficava no fundo do ônibus, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa – o furto é qualificado pelo concurso de pessoas.
4 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
5 – Apelação não provida.